Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703180-81.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE BARROS BARRETO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO A análise do pedido de ID 56720598 compete, em tempo oportuno, ao Juízo de origem, uma vez que, julgado o recurso inominado, está esgotada a atividade da Turma Recursal. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora